Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729513-63.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ODALVO SANTANA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0726309-08.2024.8.07.0001, ajuizado por ODALVO SANTANA SILVA em desfavor da agravada. Depreende-se dos autos de origem que a r. decisão de ID 202298223 deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que custeie integralmente implante de oclusor de apêndice atrial esquerdo, dissecação da veia com colocação de cateter venoso, bem como todos os demais materiais e procedimentos apontados no pedido médico em ID 202121500 (dos autos de origem), sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões de recorrer (ID 61661714), a agravante fundamenta que é operadora de planos de saúde qualificada como autogestão, de forma que não tem finalidade lucrativa, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Alega que o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tem caráter taxativo. Afirma que o material solicitado pelo médico assistente não possui cobertura obrigatória e não é compatível com o procedimento solicitado e autorizado, pois os materiais necessários para a execução dos procedimentos e eventos em saúde, contemplados pelo rol da ANS, somente possuem cobertura obrigatória se estiverem regularizados e/ou registrados e suas indicações constarem da bula/manual aprovado pela ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante, conforme disposto no artigo 8o, inciso III, da RN 465/2021. Assevera que os materiais negados pelo plano de saúde não estão listados no Anexo I da RN no 465/2021 e que não são compatíveis para realização dos procedimentos solicitados. Pleiteia, em sede de cognição sumária, seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo recolhido, consoante comprovantes de IDs 61661721 e 61661722. Nos termos da r. decisão de ID 61706560, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O agravado apresentou contrarrazões em ID 62723624, aduzindo, preliminarmente, a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o procedimento médico objeto do presente recurso fora realizado em 11/07/2024. No mérito, alega que o material solicitado tem registro na ANVISA e foi prescrito pelo seu médico assistente e outros profissionais consultados, sendo que o procedimento cumpre ambos os requisitos previstos no mencionado § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID de origem 209948210), no dia 04/09/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024 às 14:13:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora